Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-41.2021.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1001435-41.2021.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Xavantina.
Recorrente: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA.
Recorrida: DANIELA BENASSI CARRETTA.
Data do Julgamento: 26/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE COMPROVA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que cabe ao Município recorrente, regulamentar à aposentadoria dos servidores municipais, portanto, é legitimo para compor o polo passivo da demanda.
2. In casu, a requerente apresentou as fichas financeiras demonstrando o recebimento de adicional de insalubridade que aliado ao Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, demonstram de forma inequívoca o direito pleiteado pela autora.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001435-41.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA BENASSI CARRETTA - CPF: 161.554.188-88 (RECORRENTE), ADRIANA MARIA LUIZA BARBOSA DA COSTA - CPF: 766.589.701-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022